Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-75.2010.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000101-75.2010.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JOSE FLAVIO SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ELENIZIA SANTOS FIGUEIREDO BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 7.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por equívoco configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral;

ii) definir se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelado decorreu de falha da concessionária, que atribuiu a irregularidade a terceiro, restando comprovado que o consumidor permaneceu mais de cinquenta dias sem energia, caracterizando defeito na prestação do serviço.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

O corte indevido de serviço público essencial enseja reparação por dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo.

O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar usualmente adotado pelo TJBA em casos análogos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. O corte de serviço público essencial gera dano moral in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido ao patamar de R$ 5.000,00, em conformidade com casos análogos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2100697/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 12.09.2022; TJBA, Apelação nº 8149160-76.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJBA, Apelação nº 0015321-65.2008.8.05.0039, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000101-75.2010.8.05.0065, oriundos da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conde/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado JOSE FLAVIO SANTOS COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA